Tribunal: TJDFT
Processo: 0702203-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702203-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO ALVES PINHEIRO, ANTONIO CRUZ GUEDES, ANTONIO NEVES NETO, ARISTEU XAVIER SOBRINHO, MARIA CRISTINA ATALLA BARLETTA, ROSANE MARIA STEVANATO ROCHA, MARCOS ANTONIO DE MORAIS, SUENIO JOSE DE MORAIS, SILVANA PAIVA DE MORAIS, SUSANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS, ADALBERTO CORREA DE SOUZA FILHO, ANTONIO CLARET ESTEVAM DE CAMARGO, MARIA DE LOURDES SOUSA MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0724742-44.2021.8.07.0001, em fase de Cumprimento de Sentença, acolheu parcialmente a impugnação e fixou os parâmetros dos cálculos do débito, nos seguintes termos: “A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando a existência de excesso de execução no valor de R$ 1.184.584,09, o qual seria decorrente dos seguintes vícios nos cálculos apresentados pelos exequentes: - foram modificados indevidamente os índices de correção monetária referente ao período compreendido entre 1993 e 1994, o qual não foi abrangido pela condenação; não houve a dedução da taxa de administração; - foram computados juros remuneratórios em período posterior ao desligamento dos participantes do plano de previdência privada; - foi utilizado índice diverso do IPC para a atualização monetária, divergindo do que foi estipulado no título executivo judicial. Ressalvou que concorda com o valor devido à exequente Maria Barletta. Juntou comprovante de depósito judicial do valor que entende ser devido (ID 105033340). Os exequentes apresentaram resposta à impugnação, conforme petição de ID 107692838. Afirmam, em suma: - que os índices de correção monetária referentes ao período de 1993 à 1994 são os previstos no regulamento do plano de previdência privada; - a executada já deduziu o valor da taxa de administração sobre o montante resgatado pelos exequentes, motivo pelo qual houve nova dedução nos cálculos apresentados neste cumprimento de sentença; - os juros remuneratórios devem ser aplicados até a data do efetivo resgate; - o IPCE/IBGE foi extinto e o índice que melhor assegura a recomposição da moeda é o INPC. Requerem o levantamento do valor incontroverso. Intimada a se manifestar, a executada reiterou o teor de sua impugnação (ID 108851191). É o relato. Decido. A respeito da alegação de incorreção dos índices de correção monetária aplicados ao período de 1993 à 1994, os exequentes afirmaram que foram utilizados os índices previstos no regulamento. É incontroverso, portanto, que a atualização monetária referente ao aludido período deve ser feita na forma prevista no regulamento. Assim, inexiste questão de direito a ser dirimida. Para solucionar a controvérsia existente entre as partes deve ser aferido em qual dos cálculos a correção monetária relativa àquele período foi apurada da forma correta, segundo as normas contidas no regulamento do plano de previdência privada. Da mesma forma, em relação à dedução da taxa de administração, inexiste questão de direito a ser dirimida, uma vez que os exequentes admitem que o desconto é devido apesar de alegarem que este já foi efetuado por ocasião do resgate das contribuições. Desse modo, a solução da controvérsia neste ponto depende da aferição se sobre o valor resgatado pelos exequentes houve desconto à título do pagamento da taxa de administração e, caso positivo, se foi descontado o valor total devido a tal título. Em relação à incidência de juros remuneratórios em período posterior ao desligamento do plano de previdência, inexiste controvérsia sobre a situação fática, uma vez que os exequentes admitem que fizeram incidir em seus cálculos os juros remuneratórios até a data do efetivo resgate, o que entendem ser o correto sob o argumento de que a data de desligamento do plano de previdência equivaleria à data do resgate. Não assiste razão aos exequentes. É incontroverso, pois admitido por ambas as partes, que o regulamento estabelece que o termo final da incidência dos juros remuneratórios é a data do desligamento do participante do plano de previdência. Diversamente do alegado pelos exequentes, o desligamento do plano de previdência e o resgate das contribuições são situações diversas. Não há no título executivo judicial qualquer disposição sobre a alteração do termo final de incidência dos juros remuneratórios e tal questão sequer foi objeto da ação proposta pelos exequentes. Nesse contexto, é descabido agitar tal discussão nesta fase processual, devendo o cômputo dos juros remuneratórios ser efetuado na forma prevista no regulamento. Por fim, a sentença exequenda dispõe expressamente sobre a utilização do IPC, o qual, portanto, deve ser utilizado nos cálculos. Em relação ao período posterior à data de extinção do referido índice, ante a ausência de previsão expressa no título executivo judicial, deve ser utilizado o INPC por ser o que melhor propicia a recomposição da moeda. Face o exposto, acolho parcialmente a impugnação exclusivamente em relação às questões de direito acima elencadas, para determinar que os juros remuneratórios devem ser computados somente até a data do desligamento de cada participante do plano de previdência, conforme previsto no regulamento, e que deve ser utilizado o IPC/IBGE, conforme previsto na sentença exequenda, e, no período posterior à sua extinção, o INPC. Encaminhem-se os autos à Contadoria para a realização do cálculo do valor devido, de modo a subsidiar a solução da controvérsia sobre a apuração do valor do débito. A respeito do pedido de transferência do valor incontroverso, aos exequentes para apresentarem planilha discriminado os valores a serem recebidos por cada um e os dados bancários das contas de titularidade dos herdeiros para as quais deverão ser transferidos os valores que lhe são cabíveis. Aos exequentes Marcos, Suenio, Silvana e Susana, sucessores de Maria de Lourdes Sousa Morais, para comprovarem a realização da sobrepartilha do crédito que era devido àquela, haja vista que não foi incluído na escritura pública de inventário e partilha extrajudicial juntada ao autos (ID 101940883). Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Em síntese, a Agravante afirma que os índices de atualização monetária não foram observados corretamente, pois consoante o título executivo judicial, as alterações dos índices de correção a serem empregados na apuração do resgate somente alcançam o período entre 7/1985 e 3/1991, tendo os Agravados modificado períodos entre 1993 e 1994, os quais não seriam abarcados pela coisa julgada, gerando majoração indevida do débito da parte Ré. Colaciona tabela indicando os percentuais que devem ser aplicados nos meses de setembro/93, outubro/93, janeiro/94, junho/94 e julho/94. Salienta que no cálculo dos Agravados não foi descontada a taxa de administração, equivalente a 2% (dois por cento), pois, nos termos dos regulamentos e normativos, somente teriam direito ao pagamento de 98% (noventa e oito por cento) das contribuições brutas. Afirma que, de acordo com o cálculo realizado pela Agravante, há excesso na execução da ordem de R$ 1.184.584,09 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e nove centavos). Sustenta que a homologação dos cálculos dos Agravados, nos termos da decisão agravada, ocasionará o enriquecimento sem causa, pois o valor do débito foi majorado. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para sobrestar o cumprimento de sentença. Ao final, requer a reforma da r. decisão para determinar a retificação dos cálculos considerando a modificação dos períodos não abarcados pelo título executivo judicial (entre 1993 e 1994) e a dedução da taxa de administração. Preparo comprovado - Id. 32170660 e Id. 32170661. É o relatório. Decido. Em síntese, o Agravante impugna a r. decisão, alegando, em síntese, que os cálculos dos Agravados majoram o valor do débito, pois modifica índices de correção monetária em períodos não alcançados pela coisa julgada e deixa de deduzir a taxa de administração. Todavia, ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade, em razão da ausência de impugnação específica à decisão agravada e por falta de interesse recursal. Quanto aos índices de correção nos anos 1993 e 1994, verifica-se que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a Agravante alegou que os Autores, ora agravados, haviam modificado os índices de correção a serem empregados na apuração do resgate. A Agravante apontou, ainda, os percentuais que deveriam ser aplicados aos referidos períodos, sem, no entanto, especificar qual o índice deveria sem empregado[1]. Em resposta, os Autores esclareceram que, na atualização dos anos 1993 e 1994, o índice utilizado foi a “TRD”, em estrita observância aos termos Regulamento do Plano de Benefícios 01 da PREVI. Afirmou, ainda, que, considerando que os índices concernentes aos referidos períodos não foram alterados pelo título executivo judicial, o índice a ser aplicado deveria ser aquele previsto no Regulamento da Agravante[2]. A decisão Agravada acolheu os argumentos dos Autores, nos seguintes termos: “A respeito da alegação de incorreção dos índices de correção monetária aplicados ao período de 1993 à 1994, os exequentes afirmaram que foram utilizados os índices previstos no regulamento. É incontroverso, portanto, que a atualização monetária referente ao aludido período deve ser feita na forma prevista no regulamento. Assim, inexiste questão de direito a ser dirimida. Para solucionar a controvérsia existente entre as partes deve ser aferido em qual dos cálculos a correção monetária relativa àquele período foi apurada da forma correta, segundo as normas contidas no regulamento do plano de previdência privada”. Por sua vez, em suas razões recursais a Agravante traz os mesmos argumentos lançados na impugnação ao cumprimento de sentença, sem enfrentar especificamente os fundamentos da r. decisão, especialmente o fato de que o índice a ser aplicado dever ser o previsto no Regulamento da própria Agravante. A Agravante limita-se a alegar que os Agravados modificaram os índices dos anos 1993 e 1994, sem especificar qual foi supostamente alterado. Além disso, colacionou tabela indicando os percentuais que devem ser aplicados nos meses de setembro/93, outubro/93, janeiro/94, junho/94 e julho/94, sem apontar qual deveria ser utilizado, e sequer refutou a aplicação da “TRD”, índice previsto no seu próprio Regulamento. Desse modo, o Agravo de Instrumento não ataca os fundamentos da r. decisão. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter a Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão, nem apresentado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Igualmente, quanto à alegação de que os cálculos homologados pela r. decisão deixaram de deduzir a taxa de administração, o presente Agravo não merece ser conhecido por ausência de interesse recursal. Nesse particular aspecto, a decisão agravada assim consignou: “Da mesma forma, em relação à dedução da taxa de administração, inexiste questão de direito a ser dirimida, uma vez que os exequentes admitem que o desconto é devido apesar de alegarem que este já foi efetuado por ocasião do resgate das contribuições. Desse modo, a solução da controvérsia neste ponto depende da aferição se sobre o valor resgatado pelos exequentes houve desconto à título do pagamento da taxa de administração e, caso positivo, se foi descontado o valor total devido a tal título.” Após, o MM. Juiz a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial “para a realização do cálculo do valor devido, de modo a subsidiar a solução da controvérsia sobre a apuração do valor do débito”. Destaca-se que a Agravante se limita a defender a possibilidade de desconto da referida taxa, todavia, conforme de infere do trecho transcrito, os próprios Agravados reconheceram que a taxa de administração deve ser descontada. Com efeito, o que ficou pendente e deve ser apurado pela Contadoria Judicial é se a referida taxa já foi descontada quando do resgate das contribuições. Dessa forma, a Agravante carece de interesse recursal, pois o direito de desconto já foi reconhecido pela decisão agravada, de modo que a dedução dos valores referentes à taxa de administração do valor do débito dependerá da demonstração de que não foi descontada no resgate das contribuições. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. [1] Id. 105033337 os autos de origem. [2] Id. 107692838 dos autos de origem. Brasília, 30 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora